Tribunal: TJMT
Processo: 1058067-81.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058067-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DURCELINA GOMES PINHEIRO - CPF: 030.153.851-43 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator, apresento divergência para negar provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA BANCÁRIA. TARIFA BANCÁRIA E SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação que visa ao reconhecimento de cobranças indevidas em conta bancária, com restituição em dobro e indenização por danos morais, em razão de descontos sob as rubricas “tarifa bancária”, “seguro prestamista”, “parcela crédito pessoal”, “BX.ANT.FINANC/EMP” e “mora crédito pessoal”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se são indevidas as cobranças realizadas a título de tarifa bancária e seguro prestamista sem comprovação de contratação; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se a cobrança de “mora crédito pessoal” e a ausência de circunstâncias agravantes ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora comprova os descontos indevidos mediante extratos bancários, cumprindo o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito.

4.

A instituição financeira não comprova a contratação ou autorização dos serviços relativos à tarifa bancária e ao seguro prestamista, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC, bem como o dever de informação do art. 6º, VIII, do CDC.

5.

A cobrança de tarifas bancárias exige previsão contratual ou autorização do consumidor, conforme a Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, o que não se verifica no caso.

6.

A ausência de comprovação de contratação caracteriza cobrança indevida e falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável.

7.

A cobrança sob a rubrica “mora crédito pessoal” decorre de valores efetivamente contratados e utilizados pela parte autora, não havendo ilicitude nessa cobrança.

8.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação, interrupção de serviço ou circunstância excepcional, não configura dano moral indenizável.

9.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC para repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira deve comprovar a contratação ou autorização para cobrança de tarifas e serviços, sob pena de caracterização de cobrança indevida. 2. A ausência de comprovação da contratação de tarifa bancária e seguro prestamista enseja a restituição em dobro dos valores descontados, salvo engano justificável. 3. A cobrança de encargos por mora em contrato de empréstimo regularmente celebrado não configura ilicitude. 4. A mera cobrança indevida, sem circunstâncias agravantes, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 6º, VIII, 27 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º; Resolução BACEN nº 3.919/2010, arts. 1º e 8º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001310-67.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 08/09/2025; TJMT, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Segunda Turma Recursal, j. 23/05/2024; TJMT, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 11/03/2024; TJMT, N.U 1063521-76.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 17/02/2025; TJMT, N.U 1009066-92.2023.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, j. 24/11/2023; STJ, AgInt no AREsp 1243696/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27/05/2024.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1058067-81.2025.8.11.0001

RECORRENTE: DURCELINA GOMES PINHEIRO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos dirigidos na petição inicial.

2.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para reconhecer as cobranças indevidas a título de
"
TARIFA BANCÁRIA, PARCELA CRÉDITO PESSOAL, SEGURO PRESTAMISTA, BX.ANT.FINANC/EMP E MORA CRÉDITO PESSOAL
′′
. Ao final, pugna a reforma da sentença para condenar a recorrida por dano moral e repetição de indébito.

3.

Em contrarrazões, o recorrido/reclamado, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos pares,

7.

Assiste razão em parte ao que pleiteado pela parte recorrente/autora.

8.

Pela distribuição do ônus da prova compete à parte reclamante a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, o que resta demonstrado pelos extratos encartados aos autos que demonstram as cobranças identificadas por
′′
TARIFA BANCÁRIA
, PARCELA CRÉDITO PESSOAL, SEGURO PRESTAMISTA, BX.ANT.FINANC/EMP E MORA CRÉDITO PESSOAL
"
– id. 355005875
; ao passo que à parte reclamada competia a comprovação da existência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte reclamante (CPC, art. 373, I e II, respectivamente), ao que se acrescenta a norma prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

9.

Ocorre, todavia, que a parte reclamada, a quem competia o ônus da prova, não se desincumbiu de tal atribuição, fato que lhe afasta a possibilidade de alcançar sucesso à tese apresentada.

10.

Conquanto seja possível e jurídica a realização de cobrança de tarifas bancárias, tal hipótese deve, necessariamente, ser objeto de contratação, de modo que nesse particular competia à parte reclamada a prova da existência da contratação do serviço e, consequentemente, a anuência com a cobrança das tarifas.

11.

Todavia, é dos autos que a parte reclamada
não logrou comprovar
por meio de documentos hábeis a existência da citada contratação que resultaria na cobrança da tarifa denominada ′′
TARIFA
BANCÁRIA
e SEGURO PRESTAMISTA
′′.

12. No que tange a cobrança a título de
′′
TARIFA BANCARIA
e SEGURO PRESTAMISTA", verifico que a reclamada
não
se desincumbiu do ônus probatório. Portanto, o reclamado não aportou prova imprescindível da autorização da parte reclamante para que estivesse o reclamado autorizado a proceder descontos junto à conta bancária da parte autora.

13. A sentença merece reforma. Nesse contexto é que a prova dos autos aponta para a caracterização do ato ilícito da parte reclamada que, à vista da conduta por ela orquestrada, na medida que promoveu
descontos que se caracterizaram indevidos, a título de ′′TARIFA BANCARIA e SEGURO PRESTAMISTA ′′
.

14. Quanto aos prejuízos materiais, restaram demonstrados através dos documentos apresentados aos autos pela demandante (id.
355005875
), razão pela qual devem ser considerados como válidos para todos os efeitos legais,
especialmente, porque não foi colacionado ao feito qualquer documento ou prova que se contrapusesse a essa conclusão. De outro tanto, verifica-se que "MORA CREDITO PESSOAL" e BX.ANT.FINANC/EMP, referem-se a valores recebidos e utilizados a título de empréstimo (id. 355005875).
Vale destacar que aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor para repetição de indébito decorrente de desconto indevido. Nesse sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COBRANÇA
INDEVIDA
EM CONTA CORRENTE.
DESCONTOS
NÃO COMPROVADOS.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS.
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais movida em face de instituição financeira. A autora recorre pleiteando reconhecimento da
prescrição
decenal, nulidade do contrato de
tarifa

bancária
, restituição integral dos valores descontados e aplicação de súmulas do STF quanto à indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três duas em discussão: (i) definir se os
descontos
realizados em conta
bancária
da autora foram
indevidos
; (iii) determinar a data de início da correção monetária incidente sobre os danos morais fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe comprovar a regularidade das cobranças impugnadas.
4. O banco recorrido não apresentou contrato válido relacionado à conta objeto dos
descontos
, limitando-se a juntar instrumento referente a outra conta
bancária
da autora, não se desincumbindo do ônus da prova previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor para repetição de indébito decorrente de
desconto

indevido
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso
parcialmente

provido
.
Tese de julgamento:
1. O fornecedor responde objetivamente pelos
descontos

indevidos
em conta
bancária
do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.
2. Na hipótese de responsabilidade contratual, a correção monetária sobre a indenização por danos morais incide a partir da data da sentença, conforme a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 362; TJMT, Recurso Inominado nº 1035144-95.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 10.02.2025.
(N.U 1001310-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

15.
A norma prevista na Resolução nº 3.919/2010 do BACEN não deixa dúvida acerca da necessidade de
previsão contratual
para autorizar a realização da cobrança decorrente da remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras.

16. Referida conclusão advém do que consta do art. 1º da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN
“Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.”
e ainda do art. 8º da mesma Resolução
“A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.”

17. Ainda, o Art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:
′′Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.′′

18. Importa registrar que a hipótese dos autos se traduz em cobranças indevidas levadas a efeito em desfavor da parte autora, não havendo prova nos autos de que em razão de tais cobranças tenha experimentado qualquer outra circunstância intensificadora.

19. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera cobrança, desprovida de suspensão de serviços e/ou negativação ou ainda que a partir das cobranças tenha a parte experimentado outra circunstância reprovável, não caracteriza o dano moral.

20. Nesse sentido, cito como precedentes: (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) e (N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

21. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra decisão que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos: "Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para: a) DECLARAR a inexistência das cobranças discutidas nestes autos, e por conseguinte, CONDENAR a Requerida a restituir de forma simples o valor de R$ 51,24 (cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos), devidamente corrigidos pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, ambos a partir do efetivo desconto, diminuindo-se desta o valor do IPCA, nos termos dos arts. 389, caput e parágrafo único, e 406, caput e parágrafos, do Código Civil.".

2. Recurso inominado pela parte autora, pleiteando a reforma da sentença para reconhecer os danos morais e determinar a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Contrarrazões pela manutenção da sentença.

3. A parte autora alegou descontos mensais indevidos, sem contratação, sob a rubrica “seguro prestamista”, no valor de R$ 51,24. Sustentou que jamais autorizou tais cobranças, motivo pelo qual requereu sua restituição em dobro e indenização por danos morais. O banco, em defesa, afirmou que a contratação foi legítima e que a autora aderiu voluntariamente ao seguro, sustentando, ainda, a inexistência de dano moral e de má-fé para devolução em dobro.

4. Compulsando os autos, constata-se que incumbia ao banco recorrido demonstrar, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica apta a justificar os descontos questionados, ônus que lhe competia diante da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Contudo, não apresentou documentação comprobatória da contratação válida dos serviços.

5. Considerando que os descontos realizados não foram amparados por contrato válido ou autorização expressa, resta configurada a cobrança indevida. Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, impõe-se a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros legais, não havendo justificativa plausível que demonstre engano escusável. Reformo, portanto, a sentença para que a restituição seja realizada em dobro.

6. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há nos autos elementos que demonstrem violação aos direitos da personalidade. A ausência de comprovação de negativa administrativa ou abalo relevante inviabiliza a indenização pretendida. Logo, mantém-se a sentença nesse ponto.

7. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS RECAÍDOS EM PROVENTOS. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO D ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS EM PROVENTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1063521-76.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025);

AGRAVO INTERNO – DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1029968-69.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024).

8. Com relação aos consectários legais (correção monetária e juros moratórios), por ser matéria de ordem pública, impõe-se a sua readequação de ofício nos moldes do artigo 406, §1º, do Código Civil, sendo: “A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código”.

9. Nesse mesmo sentido, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “ipsis litteris”: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N. 176 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF). 2. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação contratual é a data da citação. 3. A taxa de juros moratórios a que alude o art. 406 do Código Civil é a SELIC (Recurso Especial repetitivo n. 1.111.117/PR). 4. Agravo interno provido (STJ - AgInt no AREsp: 1243696 SP 2018/0017305-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024, grifos nossos).

10. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 02 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

11. Ante o exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença CONDENAR a promovida restituir a promovente a quantia de R$ 102,48 (cento e dois reais e quarenta e oito centavos), já na forma dobrada, com fulcro no artigo 487, I, CPC.

12. Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC alusiva aos juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

13. Deixo de condenar a parte promovida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado.

14. Nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

15. Intimem-se.

16. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1068226-20.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)
grifei

22. No que tange aos alegados descontos indevidos a título de ′′MORA CRED PESS′′, tem se posicionado a Turma Recursal de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONTO INDEVIDO. VALOR CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DO CORRENTISTA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARCELAS EM ATRASO.
COBRANÇA DE “MORA CRED PRESS” DEVIDA.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FATOS TRAZIDOS. DÉBITO EM CONTA. POSSIBILIDADE DO DESCONTO POR ATRASO OU INADIMPÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL E MATERIAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O reclamante, ora Recorrente, sustenta que a Recorrida vem realizando cobranças de tarifas a seu ver indevidas a título de “Mora CRED PESS” na conta corrente.
2. A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, acosta ao processo comprovação de que a Reclamante realizou 6(seis) empréstimos pessoais, os quais foram devidamente creditados em conta corrente, contudo quando de sua inadimplência quanto aos pagamentos das parcelas, foram debitadas ainda que parcialmente em algumas ocasiões a cobrança de “mora cred pess”(id. 186126259). 3.
Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, a parte autora não impugnou a defesa neste tocante, sequer negou a realização dos referidos empréstimos, ou comprovou a quitação de suas parcelas por outro meio, sendo assim devida a cobrança da mora.
4. Conforme trecho da sentença que utilizo como fundamento “Analisando os autos, não vislumbro qualquer ilegalidade na cobrança de tarifa a título de Mora CRED PESS na conta corrente do Autor.
A tarifa bancária reclamada pelo autor é a cobrança de encargos por pagamentos efetuados de forma atrasada quando não tem o saldo suficiente ou a conta consta negativa
. É de sabença geral a cobrança de tarifa de mora, a qual é contratada no momento da abertura da conta, sendo que a mesma não se mostra ilegal no desconto efetuado.
A tarifa a título de Mora CRED PESS lançada na conta do autor não evidencia prática abusiva e ofensiva a direito do consumidor, sem qualquer revelação de ilegalidade por parte da instituição financeira
. Assim, não restou demonstrada nenhuma conduta ilícita praticada pelo banco réu, a sustentar a pretensão do autor, ante a inexistência da prática de ato abusivo e contrariedade as normas consumeristas, considerando que não se mostra ilegal a cobrança de tarifa de serviços bancários.” 5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial. Revogo a liminar outrora concedida. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1009066-92.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)
grifei

23. Ante o exposto CONHEÇO do recurso interposto e em
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos inicias, nos termos do artigo 487, I, CPC, e:
1) reconhecer, de ofício, a prescrição quinquenal; 2)

condenar

o Reclamado ao pagamento referente
aos descontos de ′′TARIFA BANCÁRIA e SEGURO PRESTAMISTA′′ (id. 355005876)
,
já na forma dobrada, cujos valores serão apurados em fase de cumprimento de sentença
;

Ainda, determino a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

24.
HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

25.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

26. Intimem-se.

27. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

28.
É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026